Tribunal: TJBA
Processo: 0567108-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0567108-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS MARCILIO ECA SANTOS

APELADO: RUBEM MANOEL DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. TEMA 339/STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0567108-44
.
.
2018.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Rubem Manoel de Souza Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema